Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. O decurso do tempo na conclusão de eventuais exames periciais, por si só, não se presta a autorizar a devolução de bens apreendidos regularmente, mediante cumprimento de mandados de busca e apreensão, mesmo porque, no caso dos autos, trata-se de feito de alta complexidade, com mais de 30 (trinta) investigados, no qual foram apreendidos diversos documentos e aparelhos eletrônicos, como celulares, pen drives, documentos e notebooks, circunstâncias suficientes para flexibilizarem o tempo de conclusão dos respectivos laudos.
3. Ainda que os bens apreendidos tivessem sido periciados, tal circunstância não autorizaria, de imediato, a restituição dos objetos ao acusado, na medida em que ainda podem ser objeto de exames e laudos complementares.
4. Recurso conhecido e provido.